Tribunal: TJMT
Processo: 1011359-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011359-49.2020.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011359-49.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ADELINA ARAUJO BARRETO.
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A.
Processo na Origem no 1012243-06.2019.8.11.0003.
Comarca de Rondonópolis.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui flagrante inovação recursal a alegação de que houve erro material na sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, porquanto não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar a decisão embargada por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
DECISÃO
Embargos de Declaração opostos por ADELINA ARAUJO BARRETO de decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1011359-49.2020.8.11.0000, que não conheceu do agravo de instrumento porquanto prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.
A decisão agravada, proferida na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1012243-06.2019.8.11.0003, proposta por ADELINA ARAUJO BARRETO contra BRADESCO SEGUROS S/A., havia determinado a emenda da inicial para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 25275958 - origem).
A embargante alega que a decisão foi omissa porque deixou de analisar o fato de que a sentença que extinguiu a ação em primeiro grau padece de grave erro material, ou seja, teria sido proferida antes de encerrado o prazo para a realização da emenda à inicial determinada na decisão agravada.
Aduz que é possível que a sentença extintiva seja julgada nula, o que afetaria a decisão ora embargada.
Pugna pelo provimento dos embargos para suprir a omissão e atribuir efeitos infringentes ao recurso ou para determinar que, alternativamente, que o juízo a quo preste esclarecimentos a respeito dos aclaratórios opostos na ação em trâmite no primeiro grau, diante do erro material apontado.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).
O que se observa é que a omissão apontada pela embargante consiste na ausência de análise relativa a suposto erro material existente na sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.
Observa-se, no entanto, que esse tema não foi e nem poderia ter sido objeto do agravo de instrumento, até porque a sentença foi proferida posteriormente à sua interposição.
Assim, constitui flagrante inovação recursal a alegação de que houve erro material na sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, porquanto não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Inadmissível, em sede de recurso, a inovação recursal. (N.U 0031306-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATORIA - OMISSÃO RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADOS – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO NÃO CONHECIDO.
I – A insurgência contra alegações sequer ventiladas quando da interposição do recurso de agravo de instrumento se afigura flagrante inovação recursal empreendida pela recorrente, o que impõe o não conhecimento do recurso. (...)”. (N.U 1012341-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista. Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE. “Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação” (N.U 0088734- 51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJMT, RED 0002367-97.2003.8.11.0005, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
No que diz respeito ao pedido alternativo, qual seja determinar que o juízo a quo preste esclarecimentos a respeito dos aclaratórios opostos na ação em trâmite no primeiro grau, diante do erro material apontado, também não merece acolhida, porquanto o Juízo de origem, certamente, se pronunciará, no tempo adequado, sobre o pleito manifestado naqueles embargos declaratórios, o que também permitirá à ora embargante se insurgir contra a decisão, caso dela discorde, por meio dos instrumentos processuais adequados.
Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão embargada. A embargante apenas manifesta o seu inconformismo quanto ao entendimento externado na decisão embargada, revestindo-se a pretensão de caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Assim, nega-se provimento aos embargos de declaração, porquanto não verificada a alegada omissão.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator